Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Prisão preventiva. Conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Fuga. Excesso de prazo. Condições pessoais.
1 – A tentativa do paciente, por quase nove anos, de evitar a citação e o fato de não mais residir no distrito da culpa, justificam a prisão cautelar como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.
2 - Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a manutenção da prisão preventiva.
3 – Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal para duração razoável do processo criminal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. E pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (súmula 21, STJ).
4 – A redesignação da sessão de julgamento, primeiro a pedido da defesa e a segunda vez em razão da situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais.
5 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a conveniência da instrução criminal e para assegurar aplicação da lei penal.
6 – Ordem denegada.